Tribunal: TJES
Processo: 5004601-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004601-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MARINALDA FALCAO LOUREIRO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004601-33.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MARINALDA FALCAO LOUREIRO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

MAGISTRADO : DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor análise da controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Embargos de Declaração opostos por MARINALDA FALCÃO LOUREIRO, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Os aclaratórios cingem-se a discutir a existência de omissão acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
deu

provimento
aos embargos, reconhecendo a omissão e majorando os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, reconheceu que, muito embora se tratasse de agravo de instrumento, “
s
e a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais
”.

Pois bem.

Respeitosamente, entendo de modo diverso no tocante à verba honorária sucumbencial.

No caso, verifica-se que foi equivocada a fixação do valor da verba, de plano, pelo juízo de origem, por se tratar de
decisão ilíquida
.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada julgou parcialmente o mérito, pela procedência de 2 (dois) dos 6 (seis) pedidos formulados pela autora, relativos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade e ao pedido de abono permanência, cuja apuração foi postergada para a
fase de liquidação
(ID 1821717).

Não obstante, ao reconhecer a sucumbência recíproca, o magistrado de primeiro grau fixou, de forma equitativa, a verba honorária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desfavor da autora, e de R$ 1.000,00 (mil reais), em desfavor do município.

Considerando que se trata, contudo, de decisão ilíquida, o percentual somente deve ser definido
após
sua liquidação. Nesse sentido, o art. 85, §4º, inciso II, do CPC/15, estabelece expressamente que, “
não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Sendo assim, somente por ocasião da liquidação da decisão, será possível fixar a verba honorária também em grau recursal, uma vez que o art. 85, §4
o
, II, do CPC/15, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM DEVE DEFINIR O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Inviável a esta Corte Superior a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois
a jurisprudência do STJ orienta não ser "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador" (REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018).

2.
Por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal.

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.307.267/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL.

1. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial da Funasa, aplicando o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a disciplina atribuída pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

2.
A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal"
(fl. 529, e-STJ).

3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ).

4.
O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo
.

5.
Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.

6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

Dessa forma, reconhecendo a existência de
omissão
no acórdão, a decisão colegiada deve ser integrada, com a parcial reforma da decisão agravada, para decotar a fixação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverá ocorrer nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/15, em percentual incidente sobre o valor liquidado da condenação, assim como para reconhecer o direito da ora Embargante à majoração dos honorários pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, cuja estipulação também deve ocorrer na forma do art. 85, §4º, II, do CPC/15.

Ante o exposto, com o devido respeito,
instaur
ando
divergência
,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARINALDA FALCÃO LOUREIRO, para sanar a omissão, e reformar parcialmente a decisão agravada, excluindo a definição, de plano, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverá ocorrer nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/15, incluindo-se o direito aos honorários recursais, ora reconhecidos, e observando, na fase de liquidação, o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº
5004601-33.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE
: MARINALDA FALCÃO LOUREIRO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
Advogados do(a) AGRAVADO:
LÍVIA CIPRIANO DAL PIAZ - ES11001-A, GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A, JOSÉ HENRIQUE DAL PIAZ - ES3136-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
o embargante sustenta omissão no julgado acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do Art. 85, do CPC.

Sustenta que o caso dos autos não é “
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”. Desse modo, não sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico e não sendo muito baixo o valor da causa, não há que se falar em fixação de honorários utilizando-se o critério de fixação disposto no Art. 85, §8º, do CPC.

Desse modo, aduz que "
nada obsta que seja modificado o valor dos honorários de sucumbência, de ofício, a fim de condenar as embargadas ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do contido no art. 85, § 4º, II, c/c § 11, do CPC".

De plano, ressalte-se que assim restou ementado o acórdão embargado proferido por esta eg. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES. PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) POR CADA ANO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO. ABONO PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Prejudicial de Mérito - Prescrição I.I. Nos termos da Súmula nº 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo, hipótese dos autos, quando inexistir negativa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, cujo entendimento é aplicável à espécie. I.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação idêntica, concluiu que “Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021), impondo-se rejeitar a prejudicial de mérito aventada pelo Recorrente. I.III. Prejudicial de Mérito rejeitada. II. Mérito II.I. O Adicional de Assiduidade é devido à Recorrente, no percentual de 1% (um por cento), por ano de efetivo serviço ininterrupto, em consonância com entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível, dentre os quais, vale citar, do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, exarado no mesmo sentido da Sentença objurgada, reconhecendo que “o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). II.II. O Abono Permanência revela-se devido à Recorrente, a partir do momento em que foram cumpridos os requisitos para a sua aposentadoria voluntária, não podendo ser condicionado a qualquer outra condição, inclusive, requerimento administrativo, conforme precedente do Excelso Supremo (AgR RE: 648727 AM - AMAZONAS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2017, Primeira Turma). II.III. Recurso conhecido e desprovido.

Desse modo, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que de fato o acórdão foi omisso acerca da majoração dos honorários sucumbenciais.

Sobre esse ponto, destaque-se que a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que
para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sobre o tema, assim ensina o doutrinador Fredie Didier Jr:

Não há honorários recursais em qualquer recurso,
mas só naqueles que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância
. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória,
mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados.
(Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016).

Na mesma linha, observa-se o Enunciado nº 8 do Superior Tribunal de Justiça, editado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017:

Enunciado 8. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento,
salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º
, do CPC
.
(Destacou-se).

Dito isso, observa-se que, no caso em análise, a decisão agravada (id. 1.821.717) julgou procedente em parte a pretensão autoral termos do Art. 487, I, do CPC, "
para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes a assiduidade, de 07% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1° do DL 20.910/32; bem como quanto ao pedido de abono de permanência. Julgou improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, quanto ao pedido de dano moral, diferença de carga horária complementar e diferença de terço de férias e de décima terceira remuneração (ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade e reflexos)".

Por fim, condenou a parte autora "
a pagar verba honorária fixando, de forma equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC e condenou o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC
".

Assim, de acordo com o Art. 85, § 11º, do CPC, impõe-se o dever ao Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Isso porque há uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais.

Desse modo, se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento.

Sabe-se que o posicionamento firmado por este relator nos processos que existe condenação de honorários sucumbenciais é a de aplicação do
critério do proveito econômico obtido, conforme
o precedente vinculante (Tema 1.076) do Superior Tribunal de Justiça
:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
STJ
. Corte Especial. REsp 1850512-SP, Rel. Min.
Og Fernandes
, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

Sendo assim, em reconhecimento da omissão apontada,

majoro
os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC.

Mediante tais fundamentos,
acolho
os presentes embargos de declaração, majorando os honorário advocatícios em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nesta fase recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5004601-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE:
MARINALDA FALCÃO LOUREIRO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
Advogados do(a) AGRAVADO:
LÍVIA CIPRIANO DAL PIAZ - ES11001-A, GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A, JOSÉ HENRIQUE DAL PIAZ - ES3136-A

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA FIXADA NA ORIGEM - OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente.

2.
Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento. Precedentes.

3.
Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar
os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC.

4.
Embargos de declaração conhecido e acolhido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.